Tribunal: TJMT
Processo: 1001671-20.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001671-20.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADALBERTO J. BENEZ - ME - CNPJ: 05.683.893/0001-30 (EMBARGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), J.SANTIN E RAMALHO LTDA - CNPJ: 18.502.549/0001-40 (EMBARGANTE), AMAURI DE SOUZA BRITO FILHO - CPF: 716.980.781-53 (ADVOGADO), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1001671-20.2021.8.11.0003

EMBARGANTE:
J.SANTIN E RAMALHO LTDA

EMBARGADOS:
ADALBERTO J. BENEZ - ME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES PRESCRITOS – IMPROCEDENCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO –

OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão, a contradição e a obscuridade apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

J.SANTIN E RAMALHO LTDA
opõe recurso de embargos de declaração (ID 167739169) objetivando sanar suposta omissão, contradição e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão constante no ID nº 158445181, proferido no Recurso de Apelação Cível interposto pela ora embargante que, por unanimidade, proveu parcialmente a fim de retificar a sentença que julgou procedente a ação monitória, apenas para determinar que os juros de mora do valor devido incidam a partir da citação.

Sustenta que a justiça gratuita foi indeferida de plano, sem a concessão de prazo para comprovação da hipossuficiência.

Alega que o acórdão se baseou em premissa equivocada, uma vez que os cheques que instruem a ação foram digitalizados de forma incompleta (sem o verso), sendo que após a apresentação dos documentos em Secretaria, o que ocorreu somente após a oposição dos Embargos Monitórios e saneamento dos autos, não foi possibilitado ao embargante conhecer e manifestar sobre eles.

Aduz que houve omissão quanto à inexistência de endosso ou prova da cessão de direito a conferir legitimidade ao embargado para cobrança dos títulos, bem como no tocante à ineficácia do negócio jurídico em razão da ausência de comprovação notificação da embargante acerca da cessão do crédito, na forma dos artigos 290 e 292 do CC.

Assevera que não houve insurgência do embargado com relação ao contrato de compra e venda e recibos de pagamento ao credor originário, tornando o fato incontroverso, na forma dos artigos 341, 374, inciso III e 408 do CPC/15.

Sob tais argumentos, pugna do recurso.

Contraminuta pelo desprovimento (ID 168822690).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

A
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 1593).

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a embargante alega que o acórdão se baseou em premissa equivocada, uma vez que os cheques que instruem a ação foram digitalizados de forma incompleta (sem o verso) e após a apresentação dos documentos em Secretaria, o que ocorreu somente após a oposição dos Embargos Monitórios e saneamento dos autos, não foi possibilitado ao embargante conhecer e se manifestar sobre eles.

Aduz que houve omissão quanto à inexistência de endosso ou prova da cessão de direito a conferir legitimidade ao embargado para cobrança dos títulos, bem como no tocante à ineficácia do negócio jurídico em face do embargante em razão da ausência de comprovação de sua notificação acerca da cessão do crédito, na forma dos artigos 290 e 292 do CC.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Isto porque, tais questões foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão recorrido
.
Vejamos:

“
VOTO (CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, alega a apelante
a ocorrência de cerceamento de defesa ante a ausência de abertura de prazo para se manifestar sobre os documentos apresentados em secretaria pela recorrida, os quais subsidiaram a decisão singular.

Aduz que foi
determinada a intimação da parte autora para apresentar os cheques originais, tendo em vista a declaração da requerida/apelante de que o suposto credor originário, DIEGO GAMBA SERAFIM, teria rasgado e descartado as cártulas quando recebeu, em espécie, o valor dos títulos.

Salienta que após a apresentação dos documentos junto ao balcão da Secretaria, sobreveio a sentença de improcedência dos embargos. Contudo, além de os cheques não terem sido juntados ao processo, não houve intimação da apelante para se manifestar sobre os documentos.

Com efeito, verifica-se da certidão constante no ID 158444869, que o advogado da apelada compareceu à Secretaria e apresentou os cheques que embasam a presente ação, sendo os documentos arquivados em pasta própria, consoante se verifica abaixo:

“
compareceu nesta data na secretaria

e apresentou as cártulas originais, quais sejam: cheque nº 000460, série 136, conta 000018328-8 do Banco Unicred em nome do requerido; cheque nº 000471, série 136, conta 000018328-8 do Banco Unicred em nome do requerido; cheque nº 000525, série 136, conta 000018328-8 do Banco Unicred em nome do requerido; cheque nº 000470, série 136, conta 000018328-8 do Banco Unicred em nome do requerido. Certifico ainda que arquivei-as em pasta própria
”.

Todavia, a despeito da ausência de intimação da parte requerida para se manifestar sobre as cártulas, denota-se do ID 158445187 que a ação monitória foi devidamente instruída, desde a sua distribuição, com os cheques digitalizados. Além disso, consoante se extrai da certidão acima transcrita, os originais das referidas cártulas se encontram arquivados em pastas próprias, de modo que, basta à apelante solicitar junto à Secretaria o acesso aos referidos documentos.

Assim, constatado que os cheques objeto da ação encontram-se disponíveis de forma digitalizada nos autos, com originais arquivados em Secretaria, não se verifica o alegado cerceamento de defesa, tampouco a nulidade da sentença por ausência de intimação da embargante para se manifestar sobre tais documentos.

De igual forma, razão não assiste à apelante quanto à nulidade da sentença em razão do indeferimento da produção de provas oral, requerida para corroborar os recibos/comprovantes de pagamento das cártulas.

Isto porque, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA - DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM CASA DE SHOWS

– NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 14 DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – CABIMENTO

– ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente de oitiva outras testemunhas ou de produção de prova documental, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional
. [...]
.” (Ap 148008/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 12/04/2016)

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO (NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelante defende ainda a nulidade da sentença por ausência de motivação e de pronunciamento acerca dos fatos, fundamentos e pedidos formulados pelo recorrente na contestação, entendendo o magistrado que a apresentação dos cheques originais conduz a conclusão de que é falsa a declaração trazida pela apelante de que houve o pagamento do débito.

No entanto, não se verifica a apontada nulidade, uma vez que a sentença foi bem fundamentada, apontando todos argumentos de fato e de direito que justificam a decisão, e ainda, verifica-se que todos os pontos levantados pelas partes foram analisados tanto na sentença como na decisão saneadora (ID 158444868).

Ademais, cumpre destacar que a exigência contida no art. 489, II, do CPC/15 refere-se à fundamentação dos argumentos relevantes, e não na efetiva apreciação de todos aqueles trazidos pelas partes, como já concluiu a jurisprudência do STJ:

"
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir sua decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
." (STJ – EDcl no MS nº 21.315-DF, Relatora Ministra Diva Malerbi, Desembargadora convocada TRF 3ª Região, j. 08/06/2016).

Destarte, se a sentença se encontra devidamente fundamentada e abordou todos os argumentos relevantes levantados pelas partes, não há falar-se em nulidade, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.-

VOTO (ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Suscita a apelante a ilegitimidade ativa da recorrida, ao argumento de que a ação foi proposta por ADALBERTO J. BENEZ ME (CNPJ n. 05.683.893/0001-30), e no cheque de n. 525 foi indicado nominalmente o Sr. ADALBERTO JOSE BENEZ, terceiro alheio à lide, inexistindo qualquer demonstração de que a propriedade dos títulos tenha sido transferida, tendo em vista que não houve apresentação do verso da cártula constando endosso e nem prova de cessão do crédito.

Ocorre que, além de a autora/apelada consistir em empresa individual (ID 158445183), em que há a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e a natural (STJ – REsp 1355000 / SP), não se pode olvidar que o cheque constitui título ao portador, possuindo a apelante, detentora do cheque, legitimidade para propor a ação monitória.

Desta feita, rejeito a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, ajuizou ação monitória em face da requerida/apelante visando o recebimento de R$ 69.239,57 (sessenta e nove mil duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos), representado pelos quatro cheques prescritos:

- Cheque nº 525 no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais);

- Cheque nº 471 no valor de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais);

- Cheque nº 460 no valor de R$12.000,00 (doze mil reais);

- Cheque nº 470 no valor de R$11.500,00 (onze mil e quinhentos reais).

Citada, a requerida apresentou embargos alegando, em suma, a preliminar de ilegitimidade por falta de endosso do cheque nº 525; falta de indicação do beneficiário e falta de endosso dos cheques nºs 460, 470 e 471. No mérito, defendeu a possibilidade de oposição de exceções pessoais ao devedor originário; afirmou que a autora é uma empresa de
factoring
, dando causa à perda dos atributos cambiários do título; que não há relação jurídica entre a embargante a embargada; que o pagamento dos valores foi feito diretamente ao credor originário (pagou em espécie) e que a embargante não foi notificada de eventual cessão do crédito; e ainda, insurgiu-se contra a cobrança de juros e correção monetária e requereu a concessão de Justiça Gratuita.

Após impugnação dos embargos, em despacho saneador, foi determinada a intimação da parte autora para apresentar as cártulas originais, tendo em vista a declaração da requerida de que o suposto credor originário, DIEGO GAMBA SERAFIM, afirmou que RASGOU E DESCARTOU as cártulas quando recebeu, em espécie, o valor dos títulos.

Pois bem.

Inicialmente, no tocante ao pedido de
justiça gratuita
, razão não assiste à parte apelante.

É cediço que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

Nesse sentido:

“[...]

LXXIV. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.” (g.n.)

Ademais, o deferimento indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados pelo Estado ao custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela dos direitos da coletividade, em especial dos jurisdicionados cuja hipossuficiência econômica se sobressai.

No caso, apesar de a apelante alegar que não possui condições financeiras para arcar com as custas do processo, não colacionou aos autos nenhum documento que demonstre tal situação, a exemplo de balancete, faturamento, extrato bancário da empresa.

Destarte
, não restando evidenciada indene de dúvidas a hipossuficiência econômica do
recorrido
, de se negar a gratuidade judiciária pretendida.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF.
3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) g.n.

A apelante sustenta que não manteve relação jurídica com a recorrida, uma vez que os cheques objeto da ação foram entregues a DIEGO GAMBA SERAFIM, para pagamento relativo à compra e venda/cessão de direito de terreno firmado entre JAIR SANTIN, sócio proprietário da apelante, e o Sr. DIEGO, bem como que os
cheques foram quitados
e apenas não foram resgatados em razão de o Sr. DIEGO ter afirmado que havia rasgado e inutilizado as cártulas.

A despeito de tais argumentos, resta incontroverso dos autos que os cheques que instruem a presente monitória não foram inutilizados ou rasgados, mas sim transferidos à apelada.

Além disso, a apelante não comprovou o alegado pagamento das cártulas, não servindo os simples recibos emitidos por DIEGO GAMBA SERAFIM (ID

158444854) para tal fim.

Ora, segundo a apelante, os cheques foram emitidos para o Sr. Diego como forma de pagamento de contrato de compra/venda/cessão de direitos sobre o terreno situado no loteamento Parque Rosa Bororo, Lote 04, Quadra 32, na cidade de Rondonópolis/MT.

No entanto, não se afigura verossímil que quantias tão elevadas, que variam entre R$ 8.500,00 e 15.000,00, nesse tipo de negócio, tenham sido pagas em espécie e sem o resgate dos respectivos cheques, apenas com a palavra do credor de que os títulos haveriam de ser inutilizados.

Neste particular, insta salientar que nem mesmo a prova testemunhal seria capaz de corroborar tal negociação, costumeiramente realizada mediante transações bancárias e registros em Cartório.

Portanto, ainda que as operações de
factoring
possuam natureza de cessão cível de crédito e seja possível a oposição de exceções pessoais pelo devedor originário, no presente caso não há o mínimo de elementos capazes de abalar o juízo de probabilidade em favor da parte autora, que instruiu a ação cheques legítimos, não se desincumbindo deste ônus a embargante/apelante, razão pela qual, há de ser mantida a sentença de improcedência dos embargos monitórios.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO - RAZOÁVEL SUPOSIÇÃO DE EXISTÊNCIA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO AFIRMADO - OPOSIÇÃO DE EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO - ÔNUS DA PROVA - INCUMBÊNCIA DO EMBARGANTE DE ABALAR O JUÍZO DE PROBABILIDADE ESTABELECIDO EM FAVOR DO AUTOR - CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL - VALIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTIPULA DIREITO DE REGRESSO DO FATURIZADOR EM FACE DO FATURIZADO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DA CAUSA DEBENDI - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

- Instruída a inicial da ação monitória com prova escrita conducente à formação de juízo de probabilidade positivo quanto à existência, liquidez e exigibilidade do crédito afirmado pelo autor, cabe à parte ré o ônus de, em embargos monitórios, mediante elementos ao menos indiciários, abalar o juízo de probabilidade em favor da parte autora, de modo que, se não se desincumbe desse ônus, impõe-se a rejeição dos embargos.

- Embora se possa dizer que, no modelo de contrato de factoring tradicionalmente concebido, o risco de inadimplemento dos créditos adquiridos é assumido apenas pelo faturizador, não há norma legal que vede à autonomia privada a estipulação de cláusula pela qual o faturizado se obriga a recomprar os créditos em caso de inadimplemento do sacado-devedor
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.006647-8/002, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/2022, publicação da súmula em 30/06/2022)

Quanto aos
juros e correção monetária
, alega a apelante que como não houve apresentação dos cheques ao banco sacado, os juros de mora devem incidir a partir da citação e a correção monetária desde o ajuizamento da ação.

Com efeito, segundo o entendimento do STJ, no julgamento do REsp n. 1.556.834/SP (repetitivo), o termo inicial de incidência dos juros é a data da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação, sendo que a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula.

Vejamos:

"
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO REGULAR DO DÉBITO REPRESENTADO PELA CÁRTULA. TESE DE QUE OS JUROS DE MORA DEVEM FLUIR A CONTAR DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE AÇÃO MONITÓRIA. DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMAS DE DIREITO MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS, DA LEI N. 7.357/1985.1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art.543-C do CPC/1973), é a seguinte: "Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque,
a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação
".2. No caso concreto, recurso especial não provido
.” (STJ. REsp 1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016).g.n.

Ocorre que, no caso, os cheques não foram apresentados à instituição bancária, razão pela qual o termo inicial para a incidência dos juros de mora deve ser a data da citação, por ser o primeiro ato para a satisfação do crédito.

Nesse sentido:

"
RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À MONITÓRIA - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DO CHEQUE NÃO APRESENTADO PARA A COMPENSAÇÃO JUNTO AO BANCO SACADO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE. 1. Segundo entendimento do STJ, em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir a sua necessidade. Precedentes. 1.1 Aplicando-se ao caso o princípio da instrumentalidade das formas sob o enfoque de que "não há nulidade sem prejuízo" (pas de nullité sans grief), e considerando, ainda, ter havido a citação da parte e de terem sido os embargos à monitória julgados no mérito, não deve o feito retornar à origem para eventual repetição de atos, pois todas as matérias arguidas na peça de defesa/ação impugnativa foram efetivamente analisadas e levadas em consideração quando do julgamento da controvérsia decorrente do conflito estabelecido entre as partes contendoras. 2. Em consonância ao entendimento firmado no Recurso Repetitivo nº 1.556.834/SP, no novo pronunciamento da Corte Especial no que concerne à mora do devedor e seus consectários (EAREsp 502.132/RS), com base no regramento especial da Lei nº 7.357/85, a melhor interpretação a ser dada quando o cheque não for apresentado à instituição financeira sacada para a respectiva compensação, é aquela que reconhece o termo inicial dos juros de mora a partir do primeiro ato do credor no sentido de satisfazer o seu crédito, o que pode se dar pela apresentação, protesto, notificação extrajudicial, ou, como no caso concreto, pela citação (art. 219 do CPC/73 correspondente ao art. 240 do CPC/15). 3. Recurso especial provido
". (STJ, REsp n. 1.768.022/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 25/8/2021.)

A incidência da correção monetária, por outro lado, conforme entendimento jurisprudencial do STJ acima mencionado, permanece desde o vencimento dos títulos.

Por fim, sem razão a apelante também quanto ao
pedido de redução dos honorários de sucumbência
, uma vez que fixado de acordo com o artigo 85, § 2 º, do CPC/15.

Neste particular, insta salientar que segundo recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (
Tema 1.076
), é vedada a fixação dos honorários de sucumbência de forma equitativa, de acordo com o §8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

De acordo com o STJ, o arbitramento da verba de sucumbência por equidade aplica-se, conforme letra da lei, apenas aos casos de valor inestimável ou irrisório, sendo obrigatória, nos casos em que o valor da demanda for elevado, a observância dos percentuais previstos no artigo 85, § 2º ou 3º, do CPC/15.

Logo, não merece reparos a sentença também quanto à fixação dos honorários de sucumbência em 15% sobre o valor da dívida.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de retificar a sentença apenas para determinar que os juros de mora do valor devido incidam a partir da citação
.

É como voto.-
.” (ID 131748197)

Ademais, não prospera o argumento de que o pagamento dos cheques em espécie constitui matéria incontroversa por ausência de impugnação da parte contrária, uma vez que tal questão vem sendo refutada ao longo de todo o trâmite processual.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Por fim,
no tocante à omissão quanto ao pedido de justiça gratuita, também não prospera a pretensão recursal pois, ainda que não tenha sido concedido prazo para que a embargante comprovasse a alegada hipossuficiência, teve várias oportunidades nos autos de fazê-lo, inclusive agora, por ocasião da apresentação dos presentes embargos, e não o fez.

Ao contrário, demonstrou possuir condições financeiras, ao pagar o preparo recursal no valor de R$ 2.077,19 (dois mil e setenta e sete reais

e dezenove centavos), consoante se observa do ID 158444879.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023